Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 82450368 do processo de referência) que, na execução movida pelo Condomínio Jardins das Acácias em desfavor de Rosivaldo Viana Costa, processo n. 0047605-16.2013.8.07.0001, juntou o auto de arrematação de bem imóvel, em cuja matrícula consta o gravame de alienação fiduciária em favor da ora agravante, nos seguintes termos: Juntei o auto de arrematação por mim devidamente firmado, em anexo. Aguarde-se o prazo do art. 903, parágrafo 2o, do CPC. Decorrido sem manifestação, expeça-se a carta de arrematação, bem como o mandado de imissão na posse. Quanto ao mais, conforme certidão de ônus acostada aos autos (ID 29639775), constam na matrícula do imóvel o seguinte gravame: R.11 – Alienação fiduciária em favor de Caixa Econômica Federal. Na última manifestação do credor fiduciário, o saldo devedor perfazia a monta de R$ 66.933,14, conforme ID 64506648. Em que pese o aludido gravame, tem-se, conforme consignado na decisão de ID 43493888, que o pagamento do débito em execução tem preferência ao crédito do credor fiduciário, por se tratar de obrigação 'propter rem', decorrente do inadimplemento de obrigação condominial. Nesse passo, fica o exequente intimado a trazer, no prazo de 10 dias, planilha atualizado dos débitos condominiais, abarcando tanto o débito exequendo quanto as demais contribuições porventura inadimplidas. Registra-se que, no ID 29639773, o condomínio exequente informou inexistir débito fiscal. Igualmente, fica o credor fiduciário intimado para que, também no prazo de 10 dias, aponte o saldo devedor relacionado à alienação do referido bem, a fim de viabilizar a amortização da dívida, que ocorrerá após quitados os débitos condominiais (preferenciais), havendo saldo remanescente. Em razões recursais (Id 23917858), a agravante alega a impossibilidade de hasta pública de bem alienado fiduciariamente. Relata que, no curso da ação principal, os direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de contrato alienação fiduciária em favor da agravante foram objeto de penhora. Sustenta ser vedada a penhora de bem imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, mesmo que a dívida exequenda tenha natureza propter rem. Assinala que, embora julgamento anterior por este colegiado tenha assentado se tratar de penhora apenas dos direitos aquisitivos, o bem foi penhorado em sua integralidade, porque foi arrematado por valor superior à avaliação realizada nos autos. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a arrematação ocorrida nos autos principais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, desconstituindo a arrematação do bem. Preparo recolhido (Ids 23920562). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, dada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial atacado. Sem prejuízo de eventual preclusão nas questões agitadas no presente recurso, o fato é que não houve deliberação expressa a respeito da possibilidade de hasta pública do bem alienado fiduciariamente, mas tão somente mera referência à matéria já decidida em anterior ato decisório. Vejamos: Quanto ao mais, conforme certidão de ônus acostada aos autos (ID 29639775), constam na matrícula do imóvel o seguinte gravame: R.11 – Alienação fiduciária em favor de Caixa Econômica Federal. Na última manifestação do credor fiduciário, o saldo devedor perfazia a monta de R$ 66.933,14, conforme ID 64506648. Em que pese o aludido gravame, tem-se, conforme consignado na decisão de ID 43493888, que o pagamento do débito em execução tem preferência ao crédito do credor fiduciário, por se tratar de obrigação 'propter rem', decorrente do inadimplemento de obrigação condominial. No mais, o pronunciamento judicial atacado apenas faz juntar o auto de arrematação, concedendo prazo às partes para suscitar quaisquer das situações dispostas no art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC[1]; bem como intima o exequente/agravado e o credor fiduciário agravante, para apresentarem os valores de que são credores, para o prosseguimento da execução com efetivação do pagamento do crédito excutido e com o remanescente o credor fiduciário, ora agravante. Vale ressaltar que, embora a agravante apresente impugnação à arrematação nos autos originários, nenhuma deliberação a esse respeito foi proferida. Diante desse quadro, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, de sorte que, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mera impulso processual. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que nenhuma resolução empreendeu sobre a arrematação do bem penhorado em leilão judicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;